Tribunal: STF
Processo: Súmula 470
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 470

O imposto de transmissão "inter vivos" não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda.

[{"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 110.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]